Tribunal: TJES
Processo: 5009233-88.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Telefonia; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009233-88.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: PRISCILA DE CASTRO MURAD
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº:
5009233-88.2025.8.08.0024

EMBARGANTE:
PRISCILA DE CASTRO MURAD

EMBARGADA:
TELEFÔNICA BRASIL S/A

RELATORA:
Dra. Ana Flávia Melo Vello

VOTO

Relatora: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. SERVIÇOS DE TELEFONIA, INTERNET E TV POR ASSINATURA. ACÓRDÃO QUE EXTINGUIU O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ILEGITIMIDADE ATIVA. CONTRATO REGISTRADO EM NOME DA GENITORA DA AUTORA. OMISSÃO CONFIGURADA. APRECIAÇÃO INTEGRAL DO CONCEITO DE CONSUMIDOR. COABITAÇÃO COMPROVADA. AUTORA QUE FIGURA COMO USUÁRIA DIRETA E DESTINATÁRIA FINAL FÁTICA DOS SERVIÇOS. CONCEITO DE CONSUMIDOR STRICTO SENSU (ART. 2º, CAPUT, CDC) E POR EQUIPARAÇÃO (ART. 17, CDC). ORIENTAÇÃO SEDIMENTADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E NAS TURMAS RECURSAIS DO TJES. AFASTAMENTO DA PRELIMINAR. IMPERIOSA ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. ANÁLISE DO MÉRITO RECURSAL. FALHA CRÔNICA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS DEMONSTRADA. DANO MORAL CONFIGURADO (
IN RE IPSA
) E REFORÇADO PELA TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO. VALOR ARBITRADO (R$ 3.000,00) QUE ATENDE AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO DA CONCESSIONÁRIA, MANTENDO A SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
PRISCILA DE CASTRO MURAD
em face do Acórdão de Id. n.º 17299381 , que conheceu e deu provimento ao Recurso Inominado interposto por
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
, acolhendo a preliminar de ilegitimidade ativa ad causam e julgando extinto o processo, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

Sustenta a Embargante a ocorrência de omissão substancial no julgado atacado. Argumenta que o acórdão incorreu em vício ao desconsiderar que, independentemente da titularidade formal do contrato, a Autora qualifica-se como consumidora típica e destinatária final fática dos serviços prestados. Aponta, ainda, a inobservância de precedentes pacíficos das Turmas Recursais do Estado do Espírito Santo que reconhecem a legitimidade ativa do usuário residente no endereço de prestação do serviço essencial.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, os presentes embargos devem ser
conhecidos
. No mérito, merecem
acolhimento
.

Sabe-se que, nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração configuram modalidade recursal de fundamentação vinculada, prestando-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Constatada a existência de omissão capaz de infirmar a conclusão adotada, admite-se, em caráter excepcional, a atribuição de efeitos infringentes para a modificação do julgado.

No caso sob exame, assiste razão à Embargante, evidenciando-se manifesto vício de omissão no acórdão embargado. O julgado firmou-se em premissa excessivamente formalista ao aplicar o art. 18 do CPC para extinguir a demanda, limitando a aplicação do art. 17 do CDC exclusivamente às hipóteses restritas de acidentes de consumo. Ao fazê-lo, desconsiderou a inteligência do art. 2º,
caput
, do CDC, bem como a realidade fática delineada no bojo dos autos.

A análise sistêmica do Código de Defesa do Consumidor impõe o reconhecimento de que a proteção legal não se restringe apenas ao sujeito que assina o instrumento contratual, abrangendo todos os membros do núcleo familiar que, residindo no imóvel, utilizam cotidianamente o serviço público essencial na condição de destinatários finais fáticos da utilidade econômica.

O acervo probatório demonstra de forma inequívoca que a Autora coabita com a contratante formal (sua genitora, Sra. Luiza de Castro Murad) no endereço de instalação do plano (Rua Saul de Navarro, nº 70, Praia do Canto, Vitória/ES) , o que resta corroborado pelas faturas e comprovantes acostados na exordial. Desse modo, resta plenamente configurado que a Embargante é consumidora direta e suportou pessoalmente os reflexos deletérios decorrentes da privação do serviço de comunicação contratado.

Nesse sentido, o entendimento esposado no acórdão embargado destoa da remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece a legitimidade dos usuários/familiares prejudicados pela má prestação de serviços concessionários, enquadrando-os na proteção do microssistema consumerista.

Portanto, configurada a premissa de que a Embargante postula em juízo em nome próprio a reparação por prejuízos extrapatrimoniais por ela diretamente experimentados, impõe-se o
afastamento da preliminar de ilegitimidade ativa
, reconhecendo-se sua plena pertinência subjetiva para a causa.

Diante da necessidade de reforma do acórdão embargado e, considerando que o mérito da lide foi exaustivamente instruído e debatido em primeiro grau de jurisdição, passo à análise do Recurso Inominado interposto pela concessionária (Id. n.º 15361131), por aplicação analógica da teoria da causa madura.

No tocante ao mérito da ação, restou plenamente caracterizada a falha na prestação do serviço (art. 14,
caput
, do CDC). A Autora logrou êxito em comprovar a ocorrência de severa instabilidade e de sucessivas interrupções imotivadas nos serviços de internet e telefonia fixa da residência nos períodos de 01/02/2025 a 07/02/2025 e 11/02/2025 a 20/02/2025. A falha encontra-se corroborada por farto acervo probatório, composto por registros fotográficos, vídeos demonstrativos e inúmeros protocolos administrativos abertos perante o SAC e o setor de Ouvidoria da operadora (Id. 64998951, 64998950 e 64998947).

Por outro lado, a Concessionária Ré limitou-se a tecer contestações e alegações recursais genéricas e abstratas, aduzindo a regularidade do sinal a partir de telas internas unilaterais e aventando a culpa de terceiros ou intempéries climáticas, sem produzir qualquer prova técnica idônea capaz de afastar o nexo causal ou elidir a verossimilhança da tese autoral (art. 373, II, CPC e art. 14, § 3º, CDC). Por conseguinte, mostra-se escorreita a obrigação de devolução proporcional dos valores cobrados a maior no período de inoperância, fixada no montante de R$ 102,90.

No que tange à indenização extrapatrimonial, a suspensão indevida e prolongada de serviços essenciais de comunicação, associada ao absoluto descaso no atendimento às reclamações, transborda o patamar de mero aborrecimento cotidiano. Ademais, resta configurada a Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor, na medida em que a usuária necessitou despender excessivamente de seu tempo útil, enfrentando uma verdadeira
via crucis
administrativa com agendamentos de visitas técnicas que sequer foram cumpridas pelos prepostos da Ré, a fim de solucionar problema gerado exclusivamente pelo fornecedor.

O
quantum
indenitário fixado pelo magistrado de primeiro grau em
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de danos morais revela-se comedido e em estrita harmonia com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, atendendo com suficiência à natureza compensatória e à função pedagógico-punitiva do instituto, sem ensejar o enriquecimento sem causa da consumidora.

Diante do exposto,
CONHEÇO dos Embargos de Declaração e, no mérito, DOU-LHES PROVIMENTO
, atribuindo-lhes
efeitos infringentes
, para o fim de reformar integralmente o Acórdão de Id. n.º 17299381 , afastar a preliminar de ilegitimidade ativa ad causam e, no exame do mérito,
NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Inominado interposto pela TELEFÔNICA BRASIL S.A
, mantendo incólume a respeitável Sentença de primeiro grau em todos os seus termos e por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Sem condenação em custas e honorários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)